Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Pedido de redução. Demonstração. Dilação probatória. Manutenção do valor fixado. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir liminarmente os alimentos prestados ao filho menor, de 70% do salário mínimo para 20% de seus rendimentos brutos.
II. Questões em discussão
2. (i) alteração superveniente na capacidade contributiva do alimentante e (ii) demonstração inequívoca de desproporção quanto a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
4. A revisão da pensão, prevista no art. 1.699 do Código Civil, exige prova inequívoca da alteração superveniente das condições financeiras, o que não restou demonstrado porquanto o outro filho menor é anterior ao vínculo com o alimentando, e não foi descartada a atuação autônoma do agravante em duas atividades profissionais (cozinheiro e motorista de aplicativo).
5. A redução abrupta da pensão pode comprometer o sustento do menor, cujas necessidades são presumidas e recomendam dilação probatória para eventual revisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: A redução liminar da pensão alimentícia exige demonstração inequívoca da alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Arts. 1.694, § 1o, 1.699.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1354990, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021; Acórdão 1983575, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025; Acórdão 1998109, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025